Tribunal: TJMT
Processo: 0017359-08.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017359-08.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO CARDOSO MACHADO - CPF: 752.195.658-34 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.

2.

Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

3.

Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7o, IX, e 39, §3o, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em inobservância ao art. 72 da LC n. 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente.

4.

Adicional de insalubridade indevido, haja vista a não comprovação de exposição do Autor a agentes ou produtos nocivos à saúde.

5.

Não há que se falar em gratificação de horários especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista que a Lei Municipal 3.139/93 instituiu o percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores municipais da área da saúde do Município de Cuiabá.

6.

Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança no 17359-08.2010.8.11.0041, que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido ao pagamento da diferença de adicional noturno com base no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), observado o período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença, cuja quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela, ambos, até o advento da Lei 11.960/09, de 30.09.2009, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir de então (Ids. 4719647 e 4719648).

O Autor opôs embargos de declaração sustentando a ocorrência de contradição na sentença recorrida, visando constar no dispositivo que o índice da correção monetária seja o IPCA-E. (Id. 4719649).

Os embargos de declaração foram acolhidos somente para sanar a contradição apontada, fazendo constar como parte na parte dispositiva da sentença que o valor principal deverá ser acrescido de juros no importe de 6% ao ano até a data de 30/06/2009, quando a partir de então , deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, bem como deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC até a data de 30/06/2009, data o advento da Lei no 11.960/09 que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando então deverá incidir o IPCA-E (Ids. 4719715 e 4719716).

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar, sustentando a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 6001447).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente em parte a demanda, a qual visava
à condenação do Município de Cuiabá ao pagamento da diferença de remuneração devida a título de adicional noturno, adicional de insalubridade e gratificação de horário especial.

Em sede de contestação, o Requerido arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial, sob a alegação de que a narração dos fatos esposados não decorre logicamente para a conclusão dos mesmos e que existem pedidos incomparáveis entre si.

Destarte, não há falar em inépcia da petição inicial, face a devida exposição dos motivos de fato e de direito, pelos quais se pretende a obtenção do provimento jurisdicional, bem como da causa de pedir e do pedido; inexistindo fundamento apto a acolher a preliminar suscitada, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A corroborar o acima exposto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO DO IDOSO – INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – IRREGULARIDADES EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS – 1o APELO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO
–
POSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA NARRATIVA DOS FATOS
– EXISTENCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PROPOSITURA DA AÇÃO – VEDAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO ATENDIMENTO DE NÃO CORRENTISTAS – DETERMINAÇÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – VILIPÊNDIO REITERADO AOS DIREITOS DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2o APELO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPELIR O OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido
.
Não prospera a tese de ausência do interesse de agir, considerando que os Recorrentes adotaram algumas das providências postuladas na exordial após a propositura da demanda, bem como, a existência de Termo de Ajustamento de Conduta não constitui fundamento impeditivo à propositura da ação.
Nos termos da Resolução no 1.865/91, do Banco Central do Brasil, na prestação de serviços quanto ao recebimento de pagamentos via convênio, é vedada a discriminação entre correntistas e não correntistas.
Evidenciada a reiterada prática de violação, por ato omissivo, ao direito do idoso e da pessoa com deficiência (auditiva e motora), subsiste o dever de indenizar.
A indenização a título de dano moral coletivo, arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, em cumprimento à finalidade de inibição à reiteração na prática da conduta ilícita, não comporta retificação.
Não há falar em necessidade de dilação probatória, em razão da não desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.
Não merece acolhida a pretensão de limitação das astreintes, uma vez que, esta se presta a compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, sendo possível a revisão posterior, até mesmo de ofício, caso se verifique que esta se tornou excessiva.

Recursos de Apelação desprovidos.

(N.U 1000665-82.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“(...)
Não há que se falar em inépcia da petição inicial, visto que inexiste inépcia da petição inicial quando da narrativa dos fatos se extrai o pedido e a causa de pedir, além disso, ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 330, § 1o do Código de Processo Civil
. (...).”

(TJRS, Recurso Cível, No 71009790569, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 16-12-2020)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. YAL SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ainda em sua defesa, o Requerido Município arguiu a preliminar de ocorrência da prescrição, requerendo a aplicação da prescrição nos moldes do art. 206, § 3o do Código Civil, ou seja, ao período anterior aos 03 (três) nos contados da propositura da demanda, ou, alternativamente, a declaração da prescrição relacionada ao período anterior aos 05 (cinco) anos contados da propositura da presente demanda.

A sentença em reexame decidiu corretamente pela aplicação da prescrição quinquenal, conforme a Súmula 85 do STJ.

É cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias, aquelas vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 85/STJ e 163/STF
e o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO— ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA-
JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

O empregado motorista de caminhão de lixo faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, visto que está exposto a agentes biológicos durante seu labor. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido." (TST-RR-63-69.2012.5.15.0096, 8a Turma, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT de 05/03/2018).

Opera-se a prescrição das parcelas cobradas anteriores ao quinquênio legal, tratando-se de ação de cobrança em desfavor da Fazenda Pública.

O art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0000904-67.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Assim, resta confirmado o reconhecimento da prescrição quinquenal, para o fim de declarar prescritas as eventuais parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. YAL SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente em parte a demanda, a qual visava
à condenação do Município de Cuiabá ao pagamento da diferença de remuneração devida a título de adicional noturno, adicional de insalubridade e gratificação de horário especial.

Consta da inicial que o Autor é servidor público do Município de Cuiabá, exercendo o cargo de oficial administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, tendo a sua jornada de trabalho das 19hs às 07hs.

Quanto ao adicional noturno,
i
n casu
, é matéria incontroversa o fato de que a Apelada laborava no período noturno, entre o horário das 19h00 de um dia às 7h00 do dia seguinte.

Portanto, o que se deve apurar é a existência do direito do Autor ao recebimento das eventuais diferenças de remuneração a título de adicional noturno.

Sobre o direito à remuneração, em razão do serviço noturno, a Constituição da República dispõe:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

E, no âmbito do município de Cuiabá, a Lei Complementar n. 093/2003 - que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá – prevê o direito ao servidor, nos seguintes termos:

Art. 72 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, será pago ao servidor o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Da análise minuciosa dos documentos, verifico que dos holerites juntados nos autos (Ids. 4719518 e 4719519), demonstram que a Prefeitura de Cuiabá pagou ao servidor o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento), descumprindo a ordem estatutária do município.

Observa-se que o direito ao recebimento das diferenças só é devido até março/2008, quando tal verba foi incorporada ao vencimento-base, em conformidade com a Lei Complementar 152/07 e as modificações introduzidas pela Lei Complementar 171/08 (Ids. 4719519).

Escorreita mostra-se a sentença que determina o pagamento das diferenças de adicional noturno, nos termos do art. 72 da LC n. 093/2003, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando a ocorrência da prescrição quinquenal.

No que tange ao adicional de insalubridade pretendido pelo Autor, mais uma vez a sentença foi acertada
.

Como bem pontuou o Juízo sentenciante, a atividade desempenhada pelo Requerente não está incluída dentre aquelas consideradas insalubres no Decreto Municipal no 4.464/06, bem como não o sujeita ao contato permanente com substâncias nocivas à saúde acima dos limites de tolerância permitidos, e da intensidade e do tempo de exposição, a ensejar a concessão do adicional de insalubridade, além de que, não restou comprovado a sujeição a tais substâncias.

Em que pese,
o Autor alegar que exercia sua função que fazia jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo, no percentual 40% (quarenta por cento), não logrou êxito em comprovar que estava em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida ou que trabalhava habitualmente em locais insalubres.

Assim, não há que se falar em direito do Autor ao recebimento do adicional de insalubridade pretendido.

Por fim, o Autor pretende na presente ação de cobrança o recebimento à gratificação de horário especial no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus vencimentos, devendo o Requerido pagar a diferença, já que efetua o adimplemento de apenas 20% (vinte por cento).

De todo o processado, tem-se que o referido adicional de gratificação de horário especial (G.H.E), no percentual de 50% (vinte por cento) dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Cuiabá foi inicialmente previsto pela Lei Municipal no 2.434/87:

“Art. 44. Aos servidores efetivos e contratados lotados na Fundação de Saúde de Cuiabá e na Secretaria Municipal de Saúde, que prestarem efetivo exercício de plantonista em regime permanente, será paga uma gratificação mensal de 50% (cinquenta por cento) dos seus vencimentos ou salários.”

Entrementes, posteriormente, a citada lei foi alterada pela Lei Municipal no 3.139, de 28 de maio de 1993, que dispõe:

“Art. 6o. Os servidores da área de saúde do Poder Público Municipal tem seus reajustes estabelecidos na forma do Anexo II, observadas as seguintes disposições:

(...)

II –
Fica instituída a gratificação por horário especial – GHE a ser calculada na base de 20% sobre o piso salarial dos servidores da área de Saúde, que exerçam suas funções em regime especial”
. (Destaquei).

Assim, diante da alteração dada pela Lei Municipal no 3.139/93, citada acima, não assiste razão ao Autor.

Verifica-se que o referido adicional, no percentual de 20% (vinte por cento) está, como consignado pelo Magistrado singular, regularmente pago ao Autor.

Como registrou o Juiz de piso “
a Gratificação de Horário Especial no percentual de 50% dos vencimentos ou salários, inicialmente prevista pela Lei Municipal n.o 2.434/87, foi alterada pela Lei Municipal n.o 3.139/93, que, por meio de seu artigo 6o, inciso II, estabeleceu o benefício no exato percentual de 20% que é regularmente pago, razão pela qual não há de se falar na existência de direito ao recebimento do adicional no percentual de 50%, seja pela inexistência de fundamento legal que dê suporte ao pedido, seja por que não restou comprovado decréscimo remuneratório em razão da alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar Municipal n.o 152/07, que extinguiu tal gratificação, não havendo, por consequência, fundamento que justifique o pagamento do valor pretendido
”.

Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – ADICIONAL NOTURNO – LABOR COMPROVADO – ARTIGO 72, DA LEI COMPLEMENTAR No 93/2003 – GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) – NÃO COMPROVADO – HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6, II, DA LEI No 3139/93 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL – VERBAS REMUNERATÓRIAS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I - O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa se a matéria versar exclusivamente sobre questão de direito e a produção de prova pericial não for hábil alterar a conclusão do julgador.

II – Restando comprovado que o requerente labora no período noturno, deve ser reconhecido o direito ao adicional correspondente, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o artigo 72, da Lei Complementar no 93/2003.

III –
Não há que se falar em gratificação de horário especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), visto que o art. 6o, II, da Lei no 3139/93 instituiu o percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores municipal da área de Saúde
.

IV – Comprovado que a atividade desenvolvida pela servidora municipal é insalubre em grau médio e que há a entrega, fiscalização e efetiva utilização de equipamento de proteção individual, não é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, em 40% (quarenta por cento).

V – Os honorários advocatícios, no caso em tela, mostram-se condizentes com os parâmetros dispostos no artigo 20, § 4o, e 21, ambos do CPC. VI - O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, trouxe novo regramento para a atualização monetária pela Fazenda Pública, o qual deve ser calculado pelo índice do IPCA.

(Apelação / Remessa Necessária 21517/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 09/07/2015). (Destaquei).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar os pedidos da inicial, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021